Tribunal: TJBA
Processo: 8018365-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018365-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RUBENS DOS SANTOS FILHO Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVO. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar em atividade, visando à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, em razão do exercício, por substituição, de posto de 1º Tenente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a majoração da GCET para 125% ao policial militar que substitui posto de 1º Tenente; e (ii) saber se as preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e de ausência de prova pré-constituída impedem o conhecimento da ação mandamental. III. Razões de decidir 3. A simples declaração de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade de justiça, cabendo à parte contrária o ônus de desconstituí-la. 4. Os documentos anexados, como contracheques e escalas de serviço, são suficientes para análise do pedido mandamental, revelando o exercício das funções de 1º Tenente. 5. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) assegura ao substituto a percepção da remuneração do cargo substituído, incluindo gratificações como a GCET. 6. Precedentes da Corte confirmam o direito do substituto à percepção da GCET no percentual do posto superior, enquanto perdurar a substituição. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para assegurar ao Impetrante o direito à majoração da GCET para 125%, enquanto encontrar-se no exercício das funções de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais desde a impetração. Tese de julgamento: “1. É devido ao policial militar que substitui posto superior o percentual da GCET correspondente ao posto substituído, enquanto perdurar o exercício da função.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 102, I, 1, a e b, § 1º, ‘j’; art. 103, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS Coletivo nº 8010270-68.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 24.09.2020; TJ-BA, MS nº 8019483-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 09.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018365-77.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante JOSÉ RUBENS DOS SANTOS, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA